Tribunal: TJES
Processo: 5001179-45.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001179-45.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TERESA CRISTINA MOTTA DA COSTA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DECLARADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada proposta por Teresa Cristina Motta da Costa em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, ajuizada em razão da alegada nulidade de termo de ocorrência de irregularidade – TOI lavrado pela concessionaria de energia elétrica em face da autora.

Em defesa (ID 64876172), a EDP arguiu que o procedimento se deu de forma regular, atribuindo à consumidora a recusa em assinar o TOI.

Proferida Sentença (ID 14084876), o pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por TERESA CRISTINA MOTTA DA COSTA em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, para:

a) CONCEDER a tutela antecipada para determinar que a ré se abstenha de suspender fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da requerente
tão somente em relação a multa mencionada no TOI 9685649.

b) DECLARAR NULO o Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 9685649.

c) DECLARAR INEXIGÍVEL a multa no valor de R$ 5.647,21.

d) JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais e o pedido contraposto formulado pela requerida.”

Todavia, irresignada, a parte requerida EDP apresentou recurso (ID 14084878), sustentando preliminarmente a necessidade de perícia técnica e, no mérito, o regular procedimento de averiguação de irregularidade, bem como a presunção de validade dos atos administrativos. Ao recurso foram apresentadas as contrarrazões de ID 14084901.

Ademais, igualmente irresignada, a parte autora apresentou recurso (ID 14084884), arguindo seu direito à indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Contrarrazões apresentadas em ID 14084904.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Quanto ao recurso interposto pela EDP:

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a própria recorrente, no corpo do recurso, aduziu que a suposta “falha” encontrada no medidor de energia da recorrida era externa ao equipamento e não justificava a designação de perícia técnica no local, razão pela qual é descabida a alegação de necessidade de perícia técnica em sede judicial.

Nesse sentido, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje, bem como que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, observo que, de fato,
o TOI tramitou de forma irregular, pelo que entendo que a sentença foi acertada ao declarar que a multa aplicada foi ilegal.

Dessa forma, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Em um primeiro plano, destaca-se que de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

No caso sub examine, conforme bem assentado na r. Sentença, depreende-se dos autos, de forma segura e indene de dúvidas, que não há comprovação de que a EDP observou

todo o rigoroso procedimento estabelecido pela Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. CORTE DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I Como se sabe,
em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo
.
Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade
. II - A jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito, o corte no fornecimento de energia elétrica, senão dizer, portanto, no caso dos autos, que sequer houve prova da existência de débito ou irregularidade outra que fundamentasse a medida implementada. Nesse passo, ocorrida a irregularidade pelo prestador do serviço, caracteriza-se a falha no fornecimento, capaz de ensejar o dano, classificado em casos tais como in re ipsa, ou presumido. III - Acerca das astreintes, elucido que a decisão liminar que as fixou possuía caráter precário e foi revogada em sede de Sentença, por conseguinte, não há que se falar em confirmação e sim em nova fixação, a partir deste momento processual. IV - Tendo havido a reforma da Sentença e, considerando também o trabalho adicional em sede de recurso, arbitro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Apelada, assim como as custas processuais. V Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023) (grifou-se e se sublinhou)

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, visto que este foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe, pelo que entendo correta a decisão prolatada em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por
TERESA CRISTINA MOTTA
:

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente TERESA CRISTINA MOTTA.

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
no sentido de não incidência de danos morais
in casu
. Isso porque, inobstante a ocorrência de TOI irregular que acarretou cobrança indevida, não foram observadas maiores consequências à autora que possam caracterizar danos de natureza extrapatrimonial.

Como bem apontado em Sentença: “Quanto ao pedido de indenização por danos morais, considerando que não há nos autos prova de negativação em órgão de proteção ao crédito ou suspensão da energia, entendo que a questão não enseja reparação a título de indenização por danos morais, mas sim se situa o descumprimento contratual, que foi reparado pelo reconhecimento em sentença da nulidade do TOI.”

Contrário seria se a conduta da parte recorrida tivesse acarretado desdobramentos extras capazes de interferir na vida da autora e extrapolar a seara do mero aborrecimento.

Isto posto, igualmente concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Por tais razões, C
ONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta de voto elaborada
pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)